Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705094-07.2023.8.07.0002 RECORRENTE: HELIENAY CORDEIRO MELO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ESTUDANTE BENEFICIÁRIA DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. SEMESTRE LETIVO. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. PAGAMENTO INTEGRAL. SERVIÇO NÃO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DO FIES. TERMO FINAL. RENOVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO ESTUDANTE. MONTANTE DISPENDIDO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ESTUDANTE. DANO MORAL. DÉBITO SUBSISTENTE. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito. 3. Beneficiada a aluna pelo Programa de Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior (FIES) com compreensão das mensalidades pertinentes a todo o curso no qual matriculara-se e concluíra, deve, na conformidade do contrato firmado e da regulamentação que lhe é inerente, arcar com o pagamento dos valores ajustados e, diretamente à instituição de ensino, aqueles não acobertados pelo financiamento estudantil por sua própria inércia, à medida em que, havendo a prestação de serviços, reveste de causa subjacente legítima a contraprestação pecuniária reservada à beneficiária. 4. Repassado pelo agente operador do financiamento estudantil – FIES - à instituição de ensino superior o correspondente à integralidade das mensalidades do semestre letivo, ocorrido o cancelamento da matrícula sem a conclusão da semestralidade, com o assentimento da entidade estudantil, e a subsequente retomada do curso no semestre seguinte, as mensalidades que ficaram sem correspondência em prestação de serviços educacionais devem ser compensadas com o débito que ao final restara consolidado sob a responsabilidade da discente, conforme apregoa os regramentos pertinentes ao direito obrigacional e o princípio que repugna o enriquecimento sem causa. 5. Adimplindo a instituição de ensino a contraprestação que lhe estava afetada de disponibilizar e viabilizar a frequência às aulas pertinentes às disciplinas nas quais houvera a matrícula, reservando a vaga contratada e viabilizando o fomento dos serviços, assegurando, ao final, a conclusão do curso, ao aluno fica afetada a obrigação de adimplir as mensalidades convencionadas que eventualmente não foram acobertadas pelo financiamento estudantil que contratara, não subsistindo ato ilícito imputável à instituição de ensino decorrente da cobrança do débito remanescente, pois encerra exercício regular do direito que a assiste de receber o correspondente ao contratado, afastando a subsistência de fato gerador do dano moral afetando a discente (CC, art. 188, I). 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, 42, 39, inciso V, todos do CDC, e 940 do Código Civil, afirmando seu direito à repetição do indébito, ao argumento de que teria sido cobrada indevidamente por valores já pagos anteriormente mediante os recursos do FIES. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WANJOMAR BRITO MARCELINO, OAB/DF 51.041. Por meio da petição de ID 68918833, a parte recorrida requer que as intimações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, 42, 39, inciso V, todos do CDC, e 940 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato de abertura de crédito para financiamento dos encargos educacionais com recursos do FIES, firmado entre a recorrente e a Caixa Econômica Federal, concluiu que: ressoa idônea a cobrança do débito relativo ao último semestre cursado pela apelante no ano de 2023[6], porquanto deixara de haver repasse de recursos do fundo de financiamento estudantil, em razão de ter alcançado seu termo final em dezembro de 2022, não havendo, por outro lado, solicitação de dilatação do financiamento, que poderia ser requerida pela financiada, pelo período de até quatro semestres consecutivos, conforme disposição contida no art. 85 da Portaria n.o 209/2018 e previsto na Cláusula Décima Segunda do contrato de financiamento[7] (ID 64615891). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado da recorrente, WANJOMAR BRITO MARCELINO, OAB/DF 51.041, e da recorrida, JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017